Tribunal: TCU
Processo: 032.561/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10324/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.561/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cléia de Fátima Pena (XXX.971.356-XX); Ednilson Bruno Silva do Nascimento (XXX.023.554-XX); Elisa Ferreira Cordeiro (XXX.237.350-XX); Evandro de Castro Conde (XXX.364.017-XX); João Batista Lobo Junior (XXX.160.886-XX); José Alceron Ferreira Leote (XXX.098.810-XX); José Ariovaldo Claudino (XXX.952.999-XX); Juraci Luiz de Oliveira (XXX.121.511-XX); Kleber Câmara Clebicar (XXX.625.666-XX); Rogério Sampaio (XXX.588.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.